Tribunal: STF
Processo: HC 246897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 195.861/PB, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de crimes contra o sistema financeiro nacional (arts. 5º, 7º, II e IV, e 16, todos da Lei 7.492/1986, na forma do art. 71 do Código Penal) e de exercício irregular de atividade no mercado de valores mobiliários, por diversas vezes (art. 27-E da Lei 6.385/1976). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    3. Da ORCRIM Braiscompany



    Os elementos de prova e de informação colhidos ao longo da investigação demonstram que, por detrás da empresa Braiscompany, constituiu-se um grupo criminoso estável e permanente, com atuação há cerca de cinco anos, liderado por ANTÔNIO NETO e FABRÍCIA CAMPOS, dotado de estrutura empresarial e divisão de tarefas, visando a obtenção de vantagem econômica ilícita por meio da prática de crimes financeiros e a posterior ocultação dos valores provenientes desses crimes mediante atos de lavagem de capitais, infrações estas cujas penas máximas superam quatro anos. 



    Resumidamente, a ORCRIM estruturava-se em: 



    (a) um núcleo decisório central, do qual partiam as principais decisões a respeito da atividade ilícita da empresa (ANTÔNIO NETO e FABRÍCIA CAMPOS); 



    (b) um núcleo de marketing e tecnologia, que assessorava o núcleo central em soluções de tecnologia para a movimentação de recursos e criptoativos e para a produção de vídeos e imagens visando captar novos clientes (MIZAEL MOREIRA e ARTHUR BARBOSA); e 



    (c) núcleo financeiro, composto por operadores financeiros e interpostas pessoas (“laranjas” conscientes) dos sócios, responsáveis pelas operações de captação de recursos de clientes em espécie ou transferências bancárias e, principalmente, pela posterior ocultação dos valores provenientes dos crimes financeiros mediante atos de lavagem consistentes em recebimento de valores em contas particulares e posterior saque em espécie ou transferência para conta de terceiros (contas de passagem); recebimento de criptoativos em carteiras particulares e posterior remessa para carteiras de terceiros; movimentação de recursos em espécie; e transações financeiras com instituições financeiras irregulares (doleiros) para pulverização dos valores e ocultação de sua destinação e movimentação (VICTOR HUGO, CLÉLIO CABRAL, MIZAEL MOREIRA, GESANA ALVES e SABRINA LIMA). 



    Todos os integrantes tinham vínculo formal com o grupo econômico Braiscompany, exercendo atribuições dentro da estrutura da empresa. Sem prejuízo disso, atuavam paralelamente na constituição, consolidação, perpetuação e fortalecimento da ORCRIM. A seguir, o envolvimento de cada um dos integrantes com a ORCRIM será individualizado. 



    Alegando a incompetência da Justiça Federal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Conforme cediço, "o habeas corpus é o remédio instituído pelo poder constituinte originário para a garantia do direito à liberdade de locomoção previsto no artigo 5º, inciso XV da Constituição Federal, sendo cabível apenas quando houver violação ou ameaça, por ilegalidade ou abuso de poder, do status libertatis do indivíduo, nos termos do inciso LXVIII do citado dispositivo constitucional" (AgRg no HC n. 377.084/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 12/6/2017.) Desse modo, mostra-se inadequada a utilização de habeas corpus para impugnar ato que não implique violação da liberdade de locomoção. 



    2. No caso, a matéria trazida à discussão (suposta competência da Justiça Federal para o julgamento da ação penal) não repercute no status libertatis do recorrente, que, ao que consta dos autos, se encontra solto. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o Habeas Corpus também pode ser utilizado para discutir (in)competência, notadamente aquela vinculada à matéria, vez que natureza absoluta e, portanto, não suscetível à preclusão. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar que o col. Superior Tribunal de Justiça conheça do Recurso Ordinário interposto, enfrentando os argumentos de mérito nele deduzidos. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, o acórdão apontado como coator não conheceu do Recurso em Habeas Corpus ao fundamento de que a matéria trazida à discussão (suposta competência da Justiça Federal para o julgamento da ação penal) não repercute no status libertatis do recorrente, que, ao que consta dos autos, se encontra solto.



    Além de os autos não revelarem hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus, convém registrar, de todo modo, que o Tribunal Regional Federal da 5º Região ratificou o entendimento do Juízo de origem, lastreado nos elementos de prova, no sentido de que a competência para processar e julgar a ação penal em questão é da Justiça Federal. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    DIREITO E PROCESSO PENAL. CRIMES ENVOLVENDO CRIPTOATIVOS. BRAISCOMPANY. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EVIDENTE DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL. ORDEM DENEGADA.



    1. Cuida-se de habeas corpus impetrado por ÍTALO RAMON SILVA OLIVEIRA, RAFAEL VILHENA COUTINHO, JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO, GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO e KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA em favor de CLÉLIO FERNANDO CABRAL DO Ó, tendo como ato dito coator a decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, a qual rejeitou exceção de incompetência da Justiça Federal.



    2. Na origem, trata-se de apuração criminal em andamento relativamente ao fato de os pacientes, em comunhão de ações e desígnios com outras pessoas, se utilizarem da empresa BRAISCOMPANY e outras com o fito de, por meio de operações com criptoativos, utilizar os valores investidos pelas novas vítimas com o objetivo de adimplir os débitos existentes com as anteriores, que receberiam os lucros derivados das operações com tais moedas.



    3. Especificamente quanto ao paciente, segundo a acusação, este funcionava como um dos traders da referida empresa, destacando-se que seria responsável pelas operações de compra e venda de criptoativos, com atuação marcada na "área de relacionamento com terceiros das empresas investigadas".



    4. Após a fase de resposta à acusação, o Juízo rejeitou diversas teses defensivas, dentre elas a exceção de incompetência da Justiça Federal. Com a manutenção dos autos naquele Juízo, insurge-se a defesa com o presente remédio heroico.



    5. No âmbito da petição inicial do writ, alega a defesa, em síntese: i) o não enquadramento da Braiscompany como instituição financeira; ii) o não enquadramento da atividade da empresa como Contrato de Investimento Coletivo e, portanto, valor mobiliário, tese esta extensível ao "Brais Token"; e iii) inexistência de conexão pela prática de crime de falso que antecederia.



    6. Não obstante a argumentação levantada pela ilustrada defesa, a matéria encontra-se distante da clareza meridiana sustentada. Extrai-se do feito, mormente de manifestação do Ministério Público Federal constante das fls. 568/574 do IPL nº 2020.0005074 (contida no ID 4058201.10520674), a existência de contradita eficaz a tais argumentos.



    [...]



    8. A respeito da caracterização de instituição financeira, a situação parece demonstrar que os mecanismos empregados pelos envolvidos tinha o condão justamente de disfarçar a referida configuração. Isso porque, pontua a peça acusatória, "a prática mantinha, externamente, a imagem de que a empresa não recebia recursos financeiros dos clientes, nem mantinha relação com eles, senão por criptoativos, a fim de não torná-la, na visão da empresa, uma instituição financeira".



    9. Além disso, continua a denúncia, "por qual outra razão os sócios e os profissionais não teriam orientado os clientes a transferir recursos para a conta da própria empresa, que providenciaria, em seguida, o aporte do valor correspondente dentro da exchange? É que, mediante a utilização de contas pessoais de ANTÔNIO NETO e de brokers, a empresa conseguiria manter-se aparentemente afastada dos recursos financeiros dos clientes".



    10. Portanto, "se os sócios e os profissionais tinham conhecimento de que os recursos transferidos objetivavam a celebração de contratos; que as transações dos clientes eram orientadas por pessoas vinculadas à empresa; e que as contas indicadas para as transferências bancárias eram de pessoas vinculadas à empresa, é evidente que, na prática, tratava-se de captação de recursos financeiros pela empresa, com a promessa de convertê-los em criptoativos em um segundo momento, violando as suas regras contratuais e os seus próprios termos de uso dos ativos digitais, e a configurando, sem a menor dúvida, como instituição financeira para fins penais".



    11. A competência da Justiça Federal, no crime de lavagem de capitais, pode se firmar tanto em virtude do prejuízo ao sistema financeiro quanto à competência do crime que lhe é antecedente (art. 2º, inciso III, 'a' e 'b', da Lei nº 9.613/98). Não há, pois, qualquer verificação evidente de incompetência material da Justiça Federal.



    12. Ordem denegada.



    Observa-se que as instâncias antecedentes concluíram que o suporte probatório constantes dos autos principais indicam a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da ação penal. Logo, para se chegar a conclusão diversa, de modo a afastar o quadro fático declinado na denúncia, seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência, como se sabe, incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente